Tribunal: TJMT
Processo: 0040144-85.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040144-85.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUISA CATARINA OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 056.891.431-70 (APELADO), NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 288.147.971-53 (ADVOGADO), OMAR WAYBE GONCALVES JUNIOR - CPF: 338.983.166-53 (APELADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELANTE), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE), FUNDACAO SICOOB DE PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 08.345.482/0001-23 (APELANTE), FUNDACAO SICOOB DE PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 08.345.482/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), OMAR WAYBE GONCALVES JUNIOR - CPF: 338.983.166-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Cobrança de SEGURO – PECÚLIO POR MORTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – NEGATIVA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO SEGURO EM RAZÃO DE SUPOSTA DOENÇA PREEXISTENTE DO PROPONENTE – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE realização de exames médicos à contratação do seguro – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO não PROVIDO.

I -
Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

II -

Ainda, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela ré, ora apelante.

III -
Não bastasse, registro que, como já decidido em caso semelhante, esta Quarta Câmara Cível, adota entendimento no sentido de ser ilícita a recusa da cobertura securitária, com base em doença preexistente, sem que tenha a seguradora exigido a realização de exames médicos à contratação do seguro.

IV –

Ainda que da leitura das declarações constantes na proposta assinada pela proponente/falecida possa se extrair que o pagamento do pecúlio, em caso de sinistro, seria depositado na conta da SICOOB Previ, tal fato não enseja, como tenta fazer crer a ré, ora apelante, de que a autora, ora apelada, seria parte ilegítima para figurar no polo ativo desta demanda.

V -
Tanto é assim que, em sua contestação, a SICOOB Previ, em momento algum, exige que o pagamento do pecúlio fosse depositado em sua conta, ou, que, conforme as declarações constantes na proposta assinada pela proponente/falecida, seria a única beneficiária, muito pelo contrário, declarou expressamente que a beneficiária final seria a própria autora, ora apelada.

VI -
Não fosse o suficiente, também, da própria contestação apresentada pela SICOOB Previ, restou claramente evidenciado que a autora, ora apelada, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, procedeu com sua habilitação junto à
SICOOB Previ para que fosse providenciado o aviso do sinistro à ré, ora apelante.

VII -
Nesse passo,
como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de no
40144-85.2015.8.11.0041
, ajuizada por
LUISA CATARINA OLIVEIRA GONÇALVES
em face de
FUNDAÇÃO SICOOB DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – SICOOB PREVI
e da ora apelante, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como a autora é beneficiária da gratuidade da justiça, restou suspensa sua exigibilidade, conforme a dicção do artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

Ainda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a segunda ré ao pagamento do valor de R$ 81.168,83 (oitenta e um mil cento e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos), a título de cobertura securitária, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e, de correção monetária pelo INPC, a partir da data da celebração do contrato (24.8.2012 – fl. 50), consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no AResp de no 1044956/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28.5.2019, DJe 31.5.2019; e

ii) condenar a primeira ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 39384593),
a ré MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
.
, ora apelante, preliminarmente, aponta a ilegitimidade da autora, ora apelada, para figurar no polo ativo da ação, uma vez que, conforme declarações constantes na proposta assinada (id. 79555538 – págs. 45 a 48), em caso de falecimento do proponente, o pagamento deve ser destinado a corré SICOOB e não à beneficiária em parcela única.

Ainda, aduz
que o seu direito ao contraditório e à ampla de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do seu pedido de produção de prova pericial.

Salienta que, no caso, a prova médica indireta é necessária para comprovar que a proponente, ao assinar a proposta, deixou de informar que possuía doença preexistente, mais especificamente “diabetes mellitus”.

No mérito, sustenta que, em caso de rejeição dos argumentos suscitados nas preliminares, o valor estabelecido na proposta assinada deve ser pago em favor da corré Sicoob Previ e não em favor da autora, ora apelada, dado que inexiste a figura contratual de um pecúlio a ser quitado em parcela única em favor da última.

Salienta que, conforme
declarações constantes na proposta assinada,
na hipótese de ocorrência de qualquer sinistro (morte ou invalidez), cada assistido/beneficiário deve habilitar-se junto à SICOOB Previ que, por sua vez, providencia o aviso do sinistro à seguradora, ora apelante, e esta, não visualizando qualquer razão para a negativa ao pagamento do pecúlio pretendido, o deposita diretamente em favor da SICOOB Previ.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora devidamente intimada, a autora, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 79555963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA).

Eminentes pares:

A ré, ora apelante, preliminarmente,
aduz
que o seu direito ao contraditório e à ampla de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo singular deixou de se manifestar acerca do seu pedido de produção de prova pericial.

Salienta que, no caso, a prova médica indireta é necessária para comprovar que a proponente, ao assinar a proposta, deixou de informar que possuía doença preexistente, mais especificamente “diabetes mellitus”.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO

ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Ainda, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela ré, ora apelante.

Não bastasse, registro que, como já decidido em caso semelhante, esta Quarta Câmara Cível, adota entendimento no sentido de ser ilícita a recusa da cobertura securitária, com base em doença preexistente, sem que tenha a seguradora exigido a realização de exames médicos à contratação do seguro.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A seguradora não pode recusar o pagamento do seguro sob o fundamento de que o segurado agiu de má fé ao omitir doença preexistente quando teve oportunidade de exigir exames médicos prévios do segurado e não o fez, porquanto assumiu o risco da contratação.

(N.U 0013956-77.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre assinalar que a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pela ré, ora apelante, se confunde com o mérito e com ele será analisada.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Seguro de no
40144-85.2015.8.11.0041
, ajuizada por
LUISA CATARINA OLIVEIRA GONÇALVES em face de
FUNDAÇÃO SICOOB DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – SICOOB PREVI e da ora apelante
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais,
a ré MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., ora apelante,
sustenta que, em caso de rejeição dos argumentos suscitados nas preliminares, o valor estabelecido na proposta assinada deve ser pago em favor da corré Sicoob Previ e não em favor da autora, ora apelada, dado que inexiste a figura contratual de um pecúlio a ser quitado em parcela única em favor da última.

Salienta que, conforme
declarações constantes na proposta assinada,
na hipótese de ocorrência de qualquer sinistro (morte ou invalidez), cada assistido/beneficiário deve habilitar-se junto à SICOOB Previ que, por sua vez, providencia o aviso do sinistro à seguradora, ora apelante, e esta, não visualizando qualquer razão para a negativa ao pagamento do pecúlio pretendido, o deposita diretamente em favor da SICOOB Previ.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, ainda que da leitura das declarações constantes na proposta assinada pela proponente/falecida possa se extrair que o pagamento do pecúlio, em caso de sinistro, seria depositado na conta da SICOOB Previ, tal fato não enseja, como tenta fazer crer a ré, ora apelante, de que a autora, ora apelada, seria parte ilegítima para figurar no polo ativo desta demanda.

Tanto é assim que, em sua contestação (id. 79555543 – págs. 2 a 23), a SICOOB Previ, em momento algum, exige que o pagamento do pecúlio fosse depositado em sua conta, ou, que, conforme as declarações constantes na proposta assinada pela proponente/falecida, seria a única beneficiária, muito pelo contrário, declarou expressamente que a beneficiária final seria a própria autora, ora apelada.

Não fosse o suficiente, também, da própria contestação apresentada pela SICOOB Previ, restou claramente evidenciado que a autora, ora apelada, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, procedeu com sua habilitação junto à
SICOOB Previ para que fosse providenciado o aviso do sinistro à ré, ora apelante.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da contestação supramencionada (id.
79555543 – págs. 5 e 6):

“A Fundação Sicoob Previ não determina ou determinou, conforme se constata nos autos, a questão da elegibilidade (existência ou não de doença
preexistente
), mas sim, e em defesa da Autora (beneficiária final) buscou junto a Mongeral Aegon as informações para que a elegibilidade do direito da Autora fosse exercida
, veja-se, mormente, doc. 4 – Correspondência – CA Sicoob Previ 1742/2014 de 18/11/2014, por meio do qual é enviado o formulário próprio e que também demonstra a negativa da seguradora Mongeral Aegon não da Sicoob Previ, bem como pedido de reconsideração à Seguradora o qual foi ratificada o não pagamento da indenização.

(...).

Isso fica claro, pois a Fundação Siccob Previ insistiu com a Mongeral Aegon na brevidade e análise do caso da Autora, sendo prova disso as respostas da seguradora (documentos juntados Cartas CE DEBEN 2865/2013 e CE DEBEN 2563/2014).”

Nesse passo,
como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021